Tribunal: TJDFT
Processo: 0720306-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720306-76.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEI BEZERRA DA SILVA APELADO: V12 SERVICE II SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto WANDERLEI BEZERRA DA SILVA contra a r. sentença exarada no ID 59980717. Na origem, V12 SERVICE II SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP ajuizou ação de conhecimento, na qual afirmou que as partes celebraram contrato de compra e venda de um veículo marca HONDA, modelo Civic, oportunidade em que o réu ofereceu, como parte do pagamento outro automóvel, marca GM/Chevrolet, modelo Tracker, sobre o qual pendiam débitos relativos a contrato de financiamento firmado com o Banco Santander S/A. Ressaltou que se comprometeu a quitar a dívida relativa ao veículo dado como parte do pagamento e que, para este fim, o réu lhe encaminhou um boleto indicando a importância de R$ 18.000,76 (dezoito mil e setenta e seis centavos). A autora asseverou que, apesar de haver promovido o pagamento do boleto, a dívida perante o Banco Santander S/A não foi quitada, em decorrência de fraude, uma vez que o montante pago foi destinado a uma pessoa desconhecida. Aduziu que, para viabilizar a venda do veículo recebido, obteve novo boleto diretamente com o mencionado banco, no importe de R$ 20.354,23 (vinte mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos). A autora sustentou que o réu, em decorrência do encaminhamento de boleto fraudado, causou-lhe prejuízo financeiro, devendo ser condenado ao ressarcimento da importância de R$ 20.354,23 (vinte mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos). O réu ofertou contestação e apresentou reconvenção (ID 59980569), alegando em que o boleto encaminhado à autora foi emitido pelo Banco Santander S/A e que o comprovante de pagamento apresentado pela autora indica beneficiário e data de vencimento diversos. Aduziu que, em razão do não pagamento da dívida perante a instituição financeira apontada, seu nome foi inscrito em cadastro de restrição ao crédito. A título de reconvenção, o réu pleiteou a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista o fato de lhe haver sido imputada conduta ilícita (fraude na emissão de boleto bancário). Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 9.000,38 (nove mil reais e trinta e oito centavos) em favor da autora, corrigida monetariamente, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora, a contar da citação. Na mesma oportunidade, julgou improcedente o pedido reconvencional. Em virtude da sucumbência recíproca e equivalente quanto à pretensão deduzida na lide principal, as partes foram condenadas, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. No que se refere à lide reconvencional, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da reconvenção. Em relação ao réu, ficou ressalvada a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, ante a concessão da gratuidade de justiça. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 59980720), no qual afirma que contraiu financiamento para pagamento do saldo devedor do veículo Honda Civic, no importe de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Assevera que em virtude da sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 9.000,38 (nove mil e trinta e oito reais) em favor da autora, ficará responsável por montante muito superior ao devido pela autora, a evidenciar a desproporcionalidade da condenação imposta, a despeito do reconhecimento da culpa concorrente. Ao final, o apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de anular a sentença recorrida. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 59980724), a apelada suscita preliminar de inépcia da apelação cível, por falta de impugnação aos fundamentos da sentença e, quanto ao mérito, refuta a argumentação vertida pelo apelante e postula a negativa de provimento ao recurso. É o relatório. Da análise da petição inicial, observa-se que o apelante formulou pretensão recursal de forma genérica, ao pugnar pela reforma da r. sentença, no sentido de anular a sentença recorrida. Vale ressaltar que embora o apelante, na fundamentação do recurso, não tenha indicado a ocorrência de error in procedendo, afirmou que deve a sentença atacada ser REFORMADA (ou cassada, depende do que se alegar). Saliente-se que, nos termos do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve indicar o pedido de nova decisão. Tal como o pedido deduzido na inicial, a pretensão recursal deve ser certa (artigo 322, caput, do Código de Processo Civil), não sendo admissível a formulação de pretensão genérica. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem aos princípios da cooperação e da ampla defesa, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível inépcia do recurso de apelação. No mesmo prazo, deve o apelante se manifestar a respeito da preliminar de falta de impugnação aos fundamentos da sentença, suscitada pela autora em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2024 às 15:45:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora